Tribunal: TJPA
Processo: 0014536-20.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014536-20.2017.8.14.0401

RECORRENTE: ANDRE FELIPE SENA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, §2º, inciso IV, do CPB. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos presentes embargos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de
julho
de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANDRÉ FELIPE SENA DE SOUSA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inciso IV, do CPB
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
,

pugna pela absolvição do recorrente, alegando que as provas coligidas nos autos não se mostram suficientes para a pronúncia.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim,
o
Dout
o
Procurador de Justiça
Geraldo
d
e
Mendonça
Rocha
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição do recorrente.

Não assiste razão à Defesa.

Narra a denúncia, que “
o
s denunciados, juntamente com Daniel Cordeiro de Deus (Leite),
j
á falecido (laudo necroscópico na fl. 38), no dia 24/11/2016, por volta de 19h30, em plena via pública, na Rua Laranjeiras, Tenoné, Belém/PA, em frente à residência da vítima Deivit Yago Costa da Silva, que ali estava sentado na frente, quando foi alvejado com disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados e comparsa morto.

A vítima ainda tentou correr, mas foi perseguida pelos autores que diziam "bora, bora, bora terminar logo o serviço". Depois de consumarem o intento, saíram do local dizendo "foi sal! foi sal!". A audácia dos autores foi tamanho que o crime ocorreu em via pública na presença de várias testemunhas.

A vítima
a
inda chegou a ser levada para atendimento médico, mas morreu no PSM da 14 de Março no dia seguinte.

A motivação do crime é torpe, pois a vítima não aceitava que criminosos cometesse crime contra os próprios moradores da área. A própria vítima já tinha avisado aos denunciados que não aceitava que eles cometessem crimes no local. Os denunciados revoltados com isso, resolvem matá-lo. Além disso, a vítima foi morta enquanto estava sentada de cabeça baixa sem ter, portanto, nenhuma chance de defesa.”.

Conforme o bem lançado parecer ministerial, “Em análise dos autos, verifica-se provada a materialidade dos fatos através de Boletim de Ocorrência, provas testemunhais e Laudo de Necropsia da vítima, bem como, a existência de indícios de autoria, através dos depoimentos e das testemunhas.

GEORGE NASCIMENTO DA SILVA, pai da vítima, narrou em juízo que no dia do crime foi até a casa da vítima DEIVIT YAGO COSTA DA SILVA para entregar dinheiro para este; que assistiu o réu em companhia de dois comparsas chegar sob uma moto, tendo estes desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual caiu ao chão, sendo socorrida por populares que também visualizaram a empreitada criminosa; que os executores do homicídio sequer tentaram esconder o rosto durante o crime, razão pela qual pôde identificar o recorrente sem qualquer hesitação.

CLAUDIO DANILO COELHO DOS SANTOS, amigo da vítima, declarou em juízo que morava com a vítima, que o homicídio foi na frente da residência de uma terceira conhecida por “Érica”, localizada na Rua das Laranjeiras no Bairro do Tenoné; que no momento do crime, estava conversando com a vítima; que a vítima estava sentada na calçada em frente a residência; que três sujeitos chegaram sob uma moto do modelo CB300 da cor preta; que ANDRÉ era o condutor da moto; que os comparsas foram responsáveis por desferir os disparos de arma de fogo.”.

Conforme demonstra o acervo probatório, não há argumentos capazes de afastar a pronúncia.

Ademais, sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(...) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 29/07/2022